Tribunal: STF
Processo: HC 203206
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antônio Lacerda da Rocha Júnior em favor de N.R.C.B. contra ato do Superior Tribunal de Justiça que certificou o trânsito em julgado de decisão monocrática obstativa de recurso extraordinário.
    Alega o impetrante que “a negativa de seguimento foi publicada em 28 de abril de 2021 (doc. 14), sendo que a Coordenadoria certificou o trânsito em 05 dias, e não em 15 dias, como prevê a norma processual afeta (CPC, Art. 1.003, §5º)”. (eDOC 2, p. 6)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja remetido ao Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário interposto no âmbito do STJ.
    O writ foi inicialmente dirigido ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que declinou da competência a esta Corte. (eDOC 4, p. 84)
    É o relatório.
    Decido.
    A decisão cujo trânsito em julgado é questionada pelo impetrante traz a seguinte fundamentação:
    “Compulsando-se os autos, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que, também, negou provimento ao recurso especial por incidência da Súmula 7/STJ.
    No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). A propósito:
    (…)
    Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário”. (eDOC 4, p. 62)
    Considerada publicada em 28.4.2021 (eDOC 4, p. 63), teve seu trânsito em julgado certificado em 4.5.2021. (eDOC 4, p. 64)
    Percebe-se, portanto, que não houve qualquer erro da serventia, pois o prazo para interpor recurso ao colegiado de decisão monocrática de natureza penal, na instância extraordinária, é de cinco dias corridos.
    No caso, a inadmissão do RE deu-se com aplicação de Tema de Repercussão Geral, de modo que o recurso cabível seria o agravo regimental para o colegiado no STJ.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DO TRIBUNAL, DE SEÇÃO, DE TURMA OU DE RELATOR. 5 (CINCO) DIAS. PREVISÃO DA LEI 8.038/1990 E DOS REGIMENTOS INTERNOS DO STJ E DO STF. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ORIGINÁRIO DE OUTRO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 195.124 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente